Tribunal: TJBA
Processo: 8003466-02.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003466-02.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE SOUSA Advogado(s): ROBSON CAZAES DOS ANJOS APELADO: JOAO SANTOS DE ALMEIDA e outros Advogado(s):SIRLENE DE SOUSA BRITO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO E DA PERDA DA POSSE. PROVA ORAL FAVORÁVEL AOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada por alegado possuidor de imóvel urbano, bem como improcedente a reconvenção proposta pelos réus, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais da tutela possessória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o autor comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior, a ocorrência de esbulho, a data do alegado esbulho e a consequente perda da posse, de modo a justificar a reintegração possessória pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme os arts. 561 e 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Os documentos apresentados pelo autor, consistentes em instrumento particular de compra e venda e registros pontuais de intervenção no imóvel, não comprovam o exercício efetivo e anterior da posse. 5. A prova oral produzida em audiência revela-se firme, coerente e convergente no sentido de que a posse do imóvel sempre foi exercida pelos réus, afastando a alegação de esbulho recente. 6. A inexistência de prova segura acerca da posse anterior e do alegado esbulho inviabiliza a proteção possessória pleiteada. 7. A sentença recorrida encontra-se em consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência pátria sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Incumbe ao autor da ação de reintegração de posse comprovar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A ausência de prova robusta da posse anterior e do esbulho impede o acolhimento da pretensão reintegratória. 3. A prova oral coerente e convergente pode prevalecer sobre documentos insuficientes para afastar a alegação de posse contínua exercida pelo réu. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 487, I; 561; 85, §§ 2º, 8º, 11 e 14. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5023545-19.2020.8.24.0018, Rel. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 30.11.2023; TJPA, Agravo de Instrumento n. 0805471-31.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003466-02.2020.8.05.0113, em que figuram como apelante RAIMUNDO ALVES DE SOUSA e como apelada JOAO SANTOS DE ALMEIDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .